Tribunal: TJPA
Processo: 0816002-45.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0816002-45.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

REQUERIDO: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA RURAL. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I - Considerando a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público, a competência
para processar e julgar recurso proveniente da Vara Agrária é
das Turmas de Direito Público.

II - Declarada a competência da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0809507-82.2023.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do ano de 2024,
à unanimidade,
acolher o parecer do Ministério Público e declarar competente a Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0809507-82.2023.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário, Des. Roberto Gonçalves de Moura, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Des. Mairton Marques Carneiro, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Desa. Eva do Amaral Coelho, Desa. Kédima Lyra, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Des. Pedro Pinheiro Sotero, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e Sergio Augusto de Andrade Lima.

Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares e a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO Nº: 0816002-45.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

SUSCITADA:

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Dúvida não Manifestada sob a forma de Conflito suscitada pelo Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES em face da Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, em relação ao Agravo de Instrumento interposto por CARLOS SILVA DA MATA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção-PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 0806518-02.2022.8.14.0045, movida em desfavor de DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS.

A Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN declinou de sua competência, sob os seguintes fundamentos:

DECISÃO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Silva da Mata em desfavor de Dyego de Oliveira Rocha, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movido contra Decisão proferida pelo juízo da Vara Agraria de Redenção.

É o breve relatório.

DECIDO

Compulsando os autos, verifico a incompetência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso, tendo em vista o que dispõe o art. 31-A, inciso I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada

uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

Considerando ainda a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção desta Desembargadora em compor as Turmas e sessões de Direito Público, REDISTRIBUA-SE o presente feito, por se tratar de matéria de direito privado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Por sua vez, o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES escora seu entendimento nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, verifico a incompetência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso, tendo em vista o que dispõe o art. 31-A, inciso I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

Considerando ainda a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção desta Desembargadora em compor as Turmas e sessões de Direito Público, REDISTRIBUA-SE o presente feito, por se tratar de matéria de direito privado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.”

Repiso, contudo, o meu entendimento acerca da competência de direito público.

Assim, destaco que a ação originária fora ajuizada em face de litígio coletivo em face de área rural, que se cuida de conflito de interesses que se instala envolvendo um grupo de pessoas, sendo que essas são tratadas pela parte contrária como um conjunto, sem que haja relevância significativa em qualquer de suas características estritamente pessoais, de forma que há a afetação de maneira coletiva.

Nesse sentido, as varas agrárias detêm competência para dirimir as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nos termos da Resolução nº 018/2005- GP, sendo, inclusive, presumido o interesse público nesses casos, como se depreende do parágrafo único do art. 1º do citado normativo, senão vejamos:

“Art. 1º. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive, nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.”

Nesse contexto, faz-se oportuno registrar que a competência, nesse caso, é em razão da matéria, sendo, portanto, absoluta, e, consequentemente, a priori, inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC, in vebis:

“Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Portanto, em razão da matéria, pessoa ou função a competência é inderrogável.”

Dessa forma, a competência absoluta estabelece regras para atender ao interesse público, não podendo ser modificada, indistintamente, por vontade das partes.

Coadunando a esse entendimento, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RE 586.453. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO PROFERIDA ANTES DE 20.2.2013 E ANULADA POSTERIORMENTE PELO TRT. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides instaurados entre entidades de previdência privada e participantes de seu plano de benefícios, quando já proferida sentença de mérito até 20.2.2013, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF no RE 586.453.

2. A competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão pro judicato. Precedentes.

2. Havendo anulação da sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes de 20.2.2013, deve o processo ser remetido à Justiça Comum nos termos do RE 586.453 do STF.

2. Agravo interno provido. Conflito conhecido para definir como competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Florianópolis/SC.” (AgInt no CC n. 150.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2018.)

Ademais, a competência em razão da matéria leva em consideração os elementos da ação, tais como o pedido e a causa de pedir, fixando-se em face da natureza jurídica da pretensão da parte.

Assim, considerando que a matéria impugnada se trata de conflito coletivo pela posse de terra rural, anoto que, a teor do art. art. 31, inciso I, e § 1º, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência absoluta para processar e julgar o presente recurso de Agravo de Instrumento é das Turmas de Direito Público.

Ante o exposto, suscito a instauração de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos termos do art. 24, inciso XIII, alínea “q” do Regimento Interno do TJPA.

Encaminhem-se os presentes autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça para as

providências que julgar necessárias.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

O Ministério Público, ouvido nos autos, opinou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público (art. 31 do RITJE/PA) para processar e julgar o presente feito.

VOTO

A questão em debate reside na delimitação da competência para processar e julgar a demanda em tela, se cabendo às Turmas de Direito Público ou às Turmas de Direito Privado.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seus arts. 31 e 31-A, define as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, vejamos:

Seção IV

Das Turmas de Direito Público.

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo,

que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua

competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito público;

(...)

§ 1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

(...)

XIII - direito público em geral;

Seção V

Das Turmas de Direito Privado.

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo,

que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua

competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

(...)

§ 1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

(...)

II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;

Do exame dos dispositivos acima transcritos, o Tribunal ao estabelecer a competência das Turmas de Direito Público e as Turmas de Direito Privado estabelece como critério a origem da decisão recorrida e a matéria tratada no recurso.

De acordo com o art. 111, inciso I, alínea ‘a’, Código Judiciário do Estado do Pará, compete a Juízes da Fazenda Pública processar e julgar as seguintes demandas:

“a
) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas
;

b)
as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios
;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.”

O processo originário se trata de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por CARLOS SILVA DA MATA em face de JOSÉ DEIDES NERES DOS SANTOS E OUTROS, combatendo decisão recorrida prolatada pela Vara Agrária de Redenção no Agravo de Instrumento n. 0809507-82.2023.8.14.0000.

Acerca da criação de Varas Especializadas em conflitos fundiários, a Constituição do Estado do Pará estabelece em seu art. 167 que:

Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Desse modo, podemos verificar de forma inconteste que as Varas Agrárias objetivam solucionar os conflitos fundiários em nosso Estado, tanto que visando dar efetividade ao regramento da Constituição Estadual acima referido, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, criando as Varas Agrárias no âmbito do Estado do Pará, com competência em matéria agrária, bem como também em matéria minerária e ambiental. In verbis:

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 30/2005 deu nova redação ao art. 167 da Constituição Estadual, retirando das Varas Agrárias a competência para processar e julgar as causas relativas ao Código de Mineração, anteriormente previstas nas alíneas “b” e “e” da Lei Complementar nº 14/1993, a saber:

Art. 1º O artigo 167 da Constituição do Estado do Pará, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

(...)

a. Florestal e legislações complementares;

b. À POLÍTICA AGRÍCOLA, AGRÁRIA E FUNDIÁRIA, NOS TERMOS PREVISTOS PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL;

(...)

§ 3º. As Varas Agrárias são providas por Juízes de Direito de 2ª Entrância, na forma prevista pelo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, desde que aprovados em curso de aperfeiçoamento.

(...)

§ 5º. É pressuposto para designação que o Juiz tenha sido aprovado em curso de aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pela Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado, preferencialmente com a colaboração das Universidades e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará. (destaquei)

A fim de dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece o seguinte:

Art. 1° -
AS QUESTÕES AGRÁRIAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS SÃO AS AÇÕES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE
e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias,

DESDE QUE HAJA INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE, A SER DEFINIDO POR ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art. 2° - A competência das Varas Agrárias no que concerne aos Registros Públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei n° 6.015/73, desde de que digam respeito à áreas rurais.

Art. 3° - Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.

Art. 4° - Ficam os Juízes Agrários, no âmbito de sua jurisdição territorial, autorizados a praticar todos os atos necessários à instrução processual, independente de Carta Precatória, inclusive à requisição de documentos e livros junto aos cartórios e órgão públicos.

Assim, devido estar reconhecido o conflito coletivo pela posse rural, está escorreito o entendimento do Ministério Público e do Desembargador Suscitante que reconhecem a existência de interesse público nos autos.

Conclusão:

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e declaro a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento.

Belém, 14/06/2024